Tribunal: TJES
Processo: 0036816-80.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036816-80.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO CARLOS MAGALHAES RIBEIRO e outros
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇ
ÃO
DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 - Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0036816-80.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
S
:
DEZ COMERCIAL EIRELI EPP E OUTRO

EMBARGADO
:
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DEZ COMERCIAL EIRELI EPP E OUTRO

em face do acórdão (id. 4986136) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por eles manejado.

Em suas razões (id. 5958939) os recorrentes sustentam, em síntese, que o aresto é omisso quanto à ocorrência de cerceamento de defesa e à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduzem, ainda, a ausência de expressa manifestação quanto ao fato de o embargado ter deixado de adunar aos autos extratos bancários indispensáveis à propositura da ação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INÉPCIA AFASTADA
. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICÁVEL. DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO CONFORME DICÇÃO DO ART. 917, §º4, II, CPC/15.COBRANÇA DE IOF NO MONTANTE FINANCIADO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em “ação objetivando revisão de contrato bancário
não há cerceamento de defesa quando ausente prova pericial contábil
, tendo em vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito, havendo apenas interpretação de cláusulas contratuais com a finalidade de verificar a existência das ilegalidades apontadas” (STJ - AgRg no Ag: 969494 DF 2007/0249790-5 e STJ - AgRg no Ag: 1057427 RS 2008/0129589-0). Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

2.
O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial (Súmula 300/STJ). Preliminar de inépcia da inicial afastada.

3. O decisum encontra-se em consonância com a mais recente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço.

4. Emerge dos autos que os Apelantes não cumpriram com sua obrigação expressa no art. 917, § 3º do CPC/2015, que determina ao embargante declarar na petição inicial de seus embargos à execução o valor que entende correto, bem como a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

5. Nos embargos em que há discussão de excesso de execução, não apresentado o valor que entende correto e não apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, há a incidência do art. 917, §4, inciso II do CPC, ensejando o não conhecimento da alegação.

6. A pretensão de revisar contratos anteriores de forma genérica, sem impugnação específica das ilegalidades ou abusividades existentes, com a apresentação de planilha e indicação do valor do débito, não é mais possível em sede de embargos à execução após a atual redação do referido texto da legislação federal (STJ - AgInt no REsp: 1635589 PR 2016/0285992-0).

7. Igualmente escorreita a sentença quanto à legalidade da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) no montante financiado, porquanto suficientemente esclarecido no instrumento contratual e ainda sujeito aos mesmos encargos pactuados (fls. 33/34), conforme se verifica no item “VI - dados da operação”, e §1º da cláusula terceira do contrato. Dessa forma, não verifico irregularidade na cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras – IOF. Ademais, a jurisprudência reconhece sua legalidade em razão de ter sido incluído no valor financiado, pois atendeu aos interesses do contratante, que não desembolsou a quantia relativa à referida exação no ato da contratação.

8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Ora, ao contrário do aduzido, a rejeição da preliminar de inépcia da inicial restou fundamentada na suficiência da cédula de crédito bancário para a instrução do feito, nos seguintes termos:

“
A Cédula de Crédito Bancário, por expressa previsão legal (arts. 28 e 29 da Lei n.º 10.931/2004) é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, não havendo qualquer exigência no que diz respeito à assinatura de testemunhas
.

No caso, a cédula sub examine preenche os requisitos previstos pelo art. 29 da Lei n.º 10.931/04 e, portanto, consiste em documento apto a instruir a ação executiva proposta. Outrossim, conquanto afirme ausente o contrato de abertura de crédito originário, observo que o referido instrumento fora devidamente carreado aos autos pela instituição apelada, conforme se depreende dos documentos de fls. 81/88.

Como cediço, “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores” (Súmula 286 do STJ), sendo plenamente possível a verificação de eventuais ilegalidades dos contratos originários mesmo após a renegociação do débito.

Por outro lado, a Súmula 300 do STJ não deixa margem para dúvidas: “o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”.

Embora os Apelantes reiterem que não foram preenchidos os requisitos legais indispensáveis para a configuração da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, porquanto ausente o titulo de crédito que deu origem a obrigação, certo é que o contrato de renegociação é suficiente para instruir a execução, em razão da liquidez e certeza do título.
”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de omissão, mas de inconformismo das partes com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, na íntegra, o voto do relator.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.